Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712496-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA SAMARA DOS SANTOS, LUI VASCONCELOS ROCHA FORTES AGRAVADO: THIAGO ARNALDO PESSOA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELISA SAMARA DOS SANTOS E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0741234-77.2022.8.07.0001, acolheu a impugnação apresentada pelo executado ao bloqueio de ativos financeiros e determinou a liberação dos valores. Defende, em preliminar, ser a impugnação ao cumprimento de sentença intempestiva, de modo que a alegação de impenhorabilidade de verba depositada em conta poupança não deve sequer ser conhecida. No mérito, sustenta ser cabível a penhora dos valores na conta poupança do executado, por se tratar de execução de honorários de sucumbência, que são verbas alimentícias e se enquadram na exceção da impenhorabilidade. Destaca que se tratando de verba alimentar, a quantia inferior a quarenta salários-mínimos depositada em caderneta de poupança e o salário do executado não se mostram impenhoráveis. Pontua que não restou demonstrado nos autos se tratar a conta bloqueada de poupança, o que reforça a tese de penhorabilidade dos valores constritos. Tece considerações e colaciona julgados. Formula pedido de conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para sustar a decisão que conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e manter a penhora e bloqueio do saldo da poupança até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma das decisões agravadas para reconhecer a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o depósito dos valores constritos em favor dos agravantes. Preparo recolhido no ID 45341806. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. As decisões agravadas têm o seguinte teor (ID 152645775 e ID 153378723). Transcrevo: ID 152645775 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 151384706) na qual o executado alega o excesso de execução e aponta como valor correto R$ 3.594,73. Manifestação da parte exequente no ID 151687480. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, verifica-se tempestiva a impugnação apresentada pela parte executada, uma vez que a intimação para cumprimento voluntário deu-se em 11/01/2023. Dessa forma, decorreu em 13/02/2023 o prazo para cumprimento voluntário e, portanto, iniciou automaticamente em 14/02/2023 o prazo para impugnação. Assim, tempestiva a impugnação protocolada em 06/03/2023, tendo em vista que o término do prazo só ocorreu em 09/03/2023. A sentença de ID 141228490 fixou a condenação de honorários de sucumbência, nos seguintes termos: "Ante a sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento despesas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a proporção de 50% para pagamento pela primeira ré e pelo autor, nos termos do art. 85, § 2o, e do art. 86, ambos do CPC. Em razão da sucumbência do autor em relação ao segundo réu, condeno-o ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.” No julgamento do recurso de apelação, majorou-se os honorários, nestes termos (ID 141228489): "Em razão do improvimento do recurso do autor, altero o critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais para majora-los, de acordo com o art. 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil, fixando-os no percentual de 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido por este requerido, considerando como proveito o valor a que foi condenada a outra parte ré, PEDROSO CONSTRUTORA LTDA. Ante o improvimento do recurso da primeira ré, PEDROSO CONSTRUTORA LTDA, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da condenação, devendo a primeira ré arcar com 7%, enquanto o autor permanecerá condenado ao pagamento de 5% deste valor." Portanto, verifica-se a coexistência de duas condenações distintas em honorários de sucumbência. Em relação à primeira ré, PEDROSO CONSTRUTORA LTDA, houve sucumbência recíproca e, portanto, a executada deve pagar 5% do valor da condenação. Quanto à segunda ré, HAMURABI OLIVEIRA SANTOS, a sucumbência foi exclusiva da parte executada, que deve arcar com o pagamento de 12% do valor a que foi condenada a outra parte ré, PEDROSO CONSTRUTORA LTDA. Assim, não assiste razão à parte devedora quando afirma que o percentual dos honorários devidos à exequente limita-se à 7% do valor da condenação, pois ignora a dupla condenação em honorários fixada tanto em sentença, quanto no acórdão. Por todo o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada. Quanto à impugnação à penhora de ID, informo à executada que o valor bloqueado já foi transferido para a conta judicial, conforme certidão de ID 152596518, e limitou-se à quantia de R$ 11.533,10, tendo o saldo excedente sido desbloqueado. Assim, intime-se a parte executada para comprovar que o valor transferido se trata de verba impenhorável, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que os comprovantes anexados à petição de ID 151928418 indicam apenas o bloqueio temporário em conta poupança e em conta salário, sob pena de manutenção da penhora. ID 153378723 Trata-se de impugnação à penhora realizada no ID 152596518 contra o executado THIAGO ARNALDO PESSOA, mediante bloqueio SISBAJUD no valor total de R$ 11.533,10, sob o argumento de que os valores bloqueados são impenhoráveis. Quanto ao valor penhorado, o executado alega que se trata de depósito em conta poupança, cujos valores são absolutamente impenhoráveis. O art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil preceitua: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. VALOR NÃO EXCEDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a penhora de R$1.200,70 (um mil duzentos reais e setenta centavos), para pagamento de dívida proveniente de contrato de abertura de crédito, foi realizada em conta-poupança da devedora, e não ressai dos autos o seu desvirtuamento, com movimentações financeiras equivalentes a uma conta-corrente, deve ser preservada a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1667444, 07254558520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não constam dos extratos de ID 153196792 e 153197895 qualquer indicação de que a conta poupança de titularidade da parte devedora tenha movimentação típica de conta corrente, o que reforça a sua impenhorabilidade. Ante o exposto, defiro o pedido de ID 153196786 para desconstituir a penhora de ID 152596518, recaída sobre valores depositados em conta-poupança da parte executada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada, em favor do executado THIAGO ARNALDO PESSOA, observados os poderes de seu advogado. Em seguida, intime-se a parte credora a se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. 1. Impugnação do Cumprimento de Sentença. Sustentam os agravantes que é intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença. Sem razão Nos termos do artigo 523 c/c artigo 525, todos do Código de Processo Civil, o prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo quinquenal sem o pagamento voluntário do débito. Transcrevo: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do 525. Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. O artigo 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, as intimações serão realizadas por meio eletrônico. Confira-se: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Por sua vez, a Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Já o Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais na Primeira Instância do TJDFT, dispõe que: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Em consulta ao sistema PJE de 1a Instância, verifica-se que o mandado de citação para pagamento voluntário foi disponibilizado pela Central de Mandados em 19/12/20230 (segunda-feira) e o executado registrou ciência no sistema em 11/1/2023 (quarta-feira). Havido o recesso forense e a suspensão dos prazos processuais no período compreendido entre 20 de dezembro de 2022 até 20 de janeiro de 2023 (art. 220 do CPC), tem-se como prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o dia do começo do prazo para pagamento voluntário do débito, de modo que somente no dia 23/1/2023 (segunda-feira) é que se inicia o prazo para pagamento voluntário. Nesta senda, o prazo quinzenal útil para realizar o pagamento expirou em 13/2/2023. Observando que o prazo para impugnação tem início imediatamente após o do pagamento voluntário (CPC, art. 525); e que o dia 13/2/2022 (segunda-feira) era o prazo fatal para pagamento da execução, tem-se que o prazo para apresentação da impugnação iniciou em 14/2/2023 e terminou em 9/3/2023, considerando a suspensão dos prazos no período compreendido entre 20/2/2023 a 22/2/2023 (Portaria Conjunta no 142/2022). Assim, mostra-se tempestiva a peça processual apresentada na data de 6/3/2023. REJEITO a alegação de intempestividade. 2. Impenhorabilidade Insurgem-se os agravantes contra a decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a impenhorabilidade, estabelece o seguinte: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. PERCENTUAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca medida propugnada pela parte agravante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a "regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 2. In casu, a execução foi deflagrada na origem em 2021, sem tentativa de adimplemento espontâneo da devedora, ora agravada, tornando-se, assim, adequada a penhora de parte de seus vencimentos como forma de saldar a dívida por ela contraída. Ademais, a agravada ocupa cargo público no Distrito Federal, percebendo renda bruta bem acima da média da população brasileira. 3. Nessa toada, depreende-se que o devedor aufere renda suficiente para sua própria subsistência e de sua família, ainda que constritos 30% - trinta por cento - de seu salário líquido, mormente ao se considerar a média salarial da população brasileira. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1659284, 07182267420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Assim também tem entendido esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, X, DO CPC. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPENHORÁVEIS NA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. VERBA IRRISÓRIA FRENTE AO DÉBITO EXEQUENTE. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA O DESBLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. A extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta e embora possa alcançar valores encontrados em conta corrente, como no caso, pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 3. Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 4. Não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC, a quantia bloqueada quando suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, da dívida exequenda. Precedentes. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. MONTANTE PERTENCENTE A TERCEIROS. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Embora se alegue que parte do montante constrito seja devido a proprietários dos imóveis administrados pela imobiliária do Agravante, não é possível afirmar, diante do acervo probatório coligido aos autos, que os valores bloqueados pertencem a terceiros. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649836, 07251137420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em sede de cognição sumária, resta presente a probabilidade do direito e o perigo demora, ante a possibilidade de que os valores penhorados sejam devolvidos ao executado, o que possibilita a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo, para determinar a suspensão da decisão agravada, inclusive quanto à devolução dos valores bloqueados, até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 4 de abril de 2023 16:02:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador